Tribunal: TJDFT
Processo: 0731278-31.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES PRESCRITOS. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. ART. 62 DA LEI No 7.357/85. INÉPCIA DA INICIAL.
1. Os pressupostos processuais e as condições da ação são matérias de ordem pública, podendo ser apreciadas pelas instâncias ordinárias a qualquer tempo, inclusive de ofício. Jurisprudência do STJ.
2. Em ação de cobrança de cheque prescrito, a ausência de indicação da relação causal subjacente, pressuposto estabelecido pelo art. 62 da Lei no 7.357/85, impõe o indeferimento da petição inicial em razão da sua inépcia.
3. Reconheceu-se de ofício a inépcia e indeferiu-se a inicial. Julgou-se extinto o processo sem resolução do mérito. Julgou-se prejudicado o apelo.